Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI PELO STJ. DOCUMENTO NÃO FAZ PROVA DA CONTRATAÇÃO DISCUTIDA. PRECEDENTE NÃO CITADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há contradição a ser sanada pela inaplicabilidade de lei que prevê a existência de contrato, quando o documento juntado aos autos não faz prova da contratação alegada.

3. A interpretação restritiva da lei pelo Superior Tribunal de Justiça não configura contradição.

4. Não há que se falar em omissão no julgado pela inobservância de precedente não mencionado no recurso.

5. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.